Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0710862-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS BITTENCOURT DE SOUZA MENDES AGRAVADO: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial no 0712540-07.2023.8.07.0020. Em consulta ao processo de origem, constata-se que foi proferida sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 239505944). Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006